Tribunal: STF
Processo: ARE 1436413
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 17, fl. 2):



    COBRANÇA EXCESSIVA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTIPLICAÇÃO DA TAXA MÍNIMA PELA QUANTIDADE DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO. ILEGALIDADE. TEMA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COBRANÇA QUE DEVE SE DAR PELO CONSUMO REAL. DEVER DE RESSARCIR O MONTANTE EXIGIDO EM EXCESSO E PAGO. QUANTIA QUE PODE SER ALCANÇADA POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE TODAS AS FATURAS NA INICIAL. DOCUMENTOS DE CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. CONTESTAÇÃO QUE NÃO ALEGA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (RECURSO INOMINADO N. 0302017-84.2018.8.24.0090, DA CAPITAL - NORTE DA ILHA, REL. MARGANI DE MELLO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 8.6.2020 E RECURSO INOMINADO N. 0301008-45.2018.8.24.0007, DE BIGUAÇU, REL. ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 26.8.2020). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. FEITO QUE TRAMITOU NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TUBARÃO SANEAMENTO S/A alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, e 30, V, da Constituição Federal, assim como o princípio da proporcionalidade.



    Afirma que a decisão recorrida violou a competência do Município para dispor sobre a forma de fixação do valor devido por cada usuário em relação ao serviço de abastecimento de água (Doc. 23, fl. 7). Nessa linha, defende que a forma como o usuário custeará o serviço de abastecimento de água está circunscrita ao campo da decisão político-administrativa do ente municipal. 



    Aduz que o Decreto Municipal 2.890/2012 disciplinou a matéria, razão pela qual o acórdão recorrido viola o princípio da isonomia, pois cada unidade do Condomínio Recorrido será muito menos onerada que os demais usuários residenciais ou comerciais (Doc. 23, fl. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 27), a parte ora agravante refuta a incidência das referidas Súmulas, reiterando que a matéria violou diretamente a Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fls. 5-7):



    “O Código de Processo Civil de 2015 manteve a exigência de demonstração da existência de repercussão geral, como condição de conhecimento do recurso extraordinário, regra essa, anteriormente introduzida pela lei n. 11.418/2006. 



    No presente caso, a controvérsia entre as partes consiste na possibilidade de adoção do sistema de economias, que consiste em forma de quantificação do valor tarifa pelo serviço de abastecimento de água a ser suportado pelo usuário. A definição pelo sistema de economias está relacionada à forma de fixação das regras tarifárias. 



    No caso, a Recorrente é concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, este último, em fase de implantação. A condição de concessionária da Recorrente decorre da concessão formalizada pelo Município de Tubarão, concluída no ano de 2012. 



    Nessa ocasião foram definidos os investimentos necessários, os tipos e a extensão financeira dos valores de custeio ao longo de todo o período da concessão. Também foram fixadas as regras tarifárias, ou seja, o modo como um conjunto de usuários iria custear o projeto como um todo. Essas regras tarifárias pautaram-se por premissas, que serão tratadas adiante. 



    Ocorre que a Turma Recursal, ao decidir que um dos elementos basilares que integram o conjunto de normas tarifárias deveria ser afastado, acabou por violar o princípio da isonomia e a própria competência municipal para dispor sobre o tema. 



    A discussão em questão transcende a esfera de direitos e interesses subjetivos das partes, uma vez que seu resultado constitui premissa que impacta em todas as concessões de serviço público que envolva o abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tanto as que vierem a ser instituídas, quanto as existentes. 



    No caso dessas últimas, em que os Poderes Concedentes tenham optado por usar o sistema de economias, uma eventual decisão que importe em revisão de valores faturados implicará em dispêndios financeiros pelas concessionárias, com a sequente necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. 



    Em termos práticos, considerando a preservação do conjunto de investimentos e do universo das despesas de custeio, os valores que determinado grupo de usuários vier a suportar a menor serão arcados por todo o conjunto dos demais.



    A discussão, afora a própria necessidade de proteção da Constituição, tem reflexos econômicos (para os usuários do serviço, sobretudo) e, em especial, de ordem social, pois interfere na forma de sustentação financeira de serviços que constituem instrumentos para a consecução de objetivos relacionados ao saneamento básico, que é tema ligado diretamente ao meio ambiente e da própria dignidade da pessoa humana. 



    Com efeito, a discussão proposta – a constitucionalidade do sistema de economias – é tema que, de fato, possui repercussão geral”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem manteve a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade da cobrança por meio do sistema de economias nos seguintes termos abaixo transcritos (Doc. 11, fls. 13):



    “CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VENEZA aforou a presente AÇÃO que chamou de DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO contra TUBARÃO SANEAMENTO S/A afirmando indevida a exigência de fatura mensal de água baseada no consumo mínimo multiplicado pela quantidade de unidades autônomas, vez que existente hidrômetro único no imóvel, findando por requerer a declaração de ilegalidade da cobrança por meio do "sistema de economias" e a condenação da concessionária ré à devolução das quantias pagas além do consumo real desde janeiro de 2014.



    [...]



    Certo é que a água não corre pelos canos ou sai pelas torneiras como fruto de algum passe de mágica. Necessário é erguer e conservar estações de coleta e tratamento; necessário é instalar e manter quilômetros e mais quilômetros de tubos e conexões; necessário é contratar e remunerar extenso corpo funcional voltado às mais variadas funções técnicas e administrativas. 



    A concessionária ré não atua somente quando o consumidor decide abrir a torneira ou acionar o chuveiro, antes trabalhando e investindo para que a unidade esteja devidamente abastecida e possa da água encanada utilizar quando bem se entender. 



    O serviço de natureza pública concedido à ré não parece estar presente somente quando há o efetivo consumo de água: também serviço é colocar à disposição do consumidor o uso do líquido já tratado e devidamente encanado. 



    Vistas as coisas sob esta ótica, quando menos um tanto de razão prática é possível encontrar na exigência de uma consumação mínima, isto porque não só no consumo real está o serviço correspondente, que como tal merece remuneração.



     Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.166.561/RJ, submetido às vias repetitivas, decidiu pela ilegalidade da cobrança de tarifa de água baseada no valor do consumo mínimo multiplicado pela quantidade de unidades autônomas quando existente, no imóvel, hidrômetro único. 



    Em casos tais, ainda de acordo com o decisum colegiado, a cobrança deve se dar pelo real consumo verificado no aparelho registrador (Tema 414). 



    [...]



    A fatura que acompanha a inicial, visível na página 15, revela que a concessionária ré utilizou o método reconhecido como ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça quando menos de março a setembro de 2018, faturando o consumo mínimo multiplicado pela quantidade de unidades autônomas em vez de considerar o consumo real lido no único hidrômetro do imóvel. 



    Existente segura prova da cobrança indevida e considerando os contornos de consumo que envolvem o trato jurídico dentre as partes havido, possível e recomendável exigir da concessionária, oportunamente, todas as faturas do período discutido. 



    Assim, por depender de provas outras não em posse do condomínio autor, necessário remeter à liquidação a apuração do valor total pertinente à restituição do excesso cobrado”.



    Nota-se, portanto, que, para se chegar à conclusão diversa da acima transcrita seria necessário reanalisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em sede de RE, por força do disposto na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÁGUA. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. 



    I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 – AI 791.292 QO-RG; Tema 660 – ARE 748.371-RG). 



    II – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula/STF 280. Precedentes. 



    III – Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.048.745 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/10/2017)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. COBRANÇA. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. MÚLTIPLAS ECONOMIAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 970.873AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/11/2016)



    Seguindo a mesma linha: ARE 1.392.453/SP, Rel. Min. LUIZ FUX (PRESIDENTE), DJe de 2/8/2022; ARE 1.078.928/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/10/2017; ARE 1.392.453/SP, Rel. Min. LUIZ FUX (PRESIDENTE), DJe de 2/8/2022; e ARE 654.920/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/8/2012.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente